Tribunal: TJDFT
Processo: 0762282-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0762282-52.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SINEIDE DE CARVALHO CHAGAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA (GAJ) – ART. 28, § 1o, DA LEI DISTRITAL No 5.190/2013. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO APENAS PARA SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EFETIVO – SÚMULA No 26 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, referente à pretensão da parte autora de receber Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), na condição de servidor sem vínculo efetivo da Defensoria Pública do Distrito Federal, ocupante de cargo em comissão de Assessor Técnico de Atendimento Judiciário. 2. A Lei Distrital no 5.190/2013, que dispõe sobre a carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal ao regulamentar a Gratificação de Atividade Judiciária, através do art. 28 e seu § 1o, estabeleceu que a referida gratificação é exclusiva dos servidores da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental lotados e em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, excetuando aqueles servidores que estivessem em exercício na data da publicação da lei. “Art. 28. A Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ, instituída na forma do art. 20 da Lei no 2.797, de 18 de outubro de 2001, alterada pela Lei no 4.426, de 18 de novembro de 2009, é devida, exclusivamente, aos servidores da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental lotados e em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, observado o limite de seiscentos e cinquenta quotas. § 1o O servidor ou o empregado não integrantes da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental, excetuados os Procuradores de Assistência Judiciária e Defensores Públicos do Distrito Federal, que excepcionalmente, na data de publicação desta Lei, estejam em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, fazem jus à gratificação de que trata o caput. § 2o O servidor ou o empregado de que trata o § 1o ocupam as quotas previstas no caput.” (grifei) 3. Após controvérsia jurídica instalada nessa Corte de Justiça, sobre o alcance do termo “servidor” constante do § 1o do art. 28, acima mencionado e transcrito, se abarcaria ou não os servidores ocupantes de cargos em comissão, sem vínculo efetivo com a Defensoria Pública, a Turma de Uniformização de Jurisprudência decidiu Incidente de Uniformização de Jurisprudência sobre a matéria, fixando a seguinte tese: SÚMULA No 26: “O termo "servidor" constante da redação do art. 28, §1o, da Lei 5.190/2013 compreende apenas o servidor público ocupante de cargo efetivo” (Acórdão 1346251, 07011195120208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 21/6/2021.) 4. Diante disso e considerando que a parte autora não é servidora pública ocupante de cargo efetivo da Defensoria Pública, requisito necessário ao recebimento da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), conheço do recurso interposto e lhe dou provimento, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. 6. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 7. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.” O recorrente alega violação aos art. 39, § 3o e art. 7o, inciso XXX da Constituição Federal de 1988. Sustenta a existência de repercussão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a resolução da questão controvertida, possui fundamento em legislação local (Lei 5.190/2013 e 2.797/2001), o que inviabiliza a apreciação da controvérsia pela Corte Superior, na via estreita do recurso especial, uma vez que atrai a incidência, por analogia, do óbice ao conhecimento recursal constante do enunciado da Súmula n. 280 do STF in verbis: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (AgInt no REsp n. 1.802.076/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 24/6/2020 e AREsp n. 1.600.844/SP, relator Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 25/6/2020.)? (AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). Por fim, ainda que assim não fosse, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 18 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito